Tribunal: TJPA
Processo: 0805074-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805074-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ABIMAEL VIANA SIMAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0805074-40.2020.814.0301

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/PA 16.837

AGRAVADO: ABIMAEL VIANA SIMÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O pronunciamento que determina a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão a justificar a aplicabilidade do Tema 988 do STJ.

2.

A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo
recurso de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

_________ dias do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0805074-40.2020.814.0301

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/PA 16.837

AGRAVADO: ABIMAEL VIANA SIMÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
nos autos do Agravo de Instrumento, diante do inconformismo da ora Agravante com a decisão monocrática de ID 3128457 que não conheceu do referido agravo, lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a determinação proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, para que a parte fosse intimada a emendar a petição inicial, a fim de proceder a apresentação da original da cédula de crédito bancário, sob pena de extinção por inépcia.

Diante das questões constantes nos autos e observando o que dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, concluo pelo não cabimento do presente recurso para atacar o ato objurgado.

Cumpre ponderar, que a irresignação recursal se relaciona ao despacho que determinou a emenda da petição inicial. Assim sendo, o ato combatido não se encontra incluído no rol de decisões que ensejam a interposição de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL, PARA JUNTAR NOS AUTOS CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO COL. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE É DESCABIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 QUE, EMBORA NÃO SEJA TAXATIVO, NÃO PODE SER LIDO COMO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. MENS LEGIS DA NOVEL LEGISLAÇÃO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA À TESE FIXADA PELO COL. STJ NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.704.520/MT (TEMA Nº 988). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE. 1. O rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, considerada a sua mens legis, não pode ser considerado exemplicativo, pelo que descabe, sem que haja alguma particularidade relevante, ampliar as hipóteses de agravo de instrumento; 2. In casu, a decisão agravada apenas determinou a emenda da inicial, para juntar nos autos cópia do processo administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias; 3. Nada obstante, impende salientar que no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Contudo, na hipótese dos autos, o agravante não logrou êxito em demonstrar a urgência exigida no julgamento paradigma; 5. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AI: 00539765320198190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/09/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1.Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão. Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial. 2.No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00056021520178140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão do

não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, nos termos do art. 932, III c/c art. 1015, do Código de Processo Civil.

Determino seja oficiado o Juízo de primeiro grau, comunicando-se desta decisão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Em suas razões (ID 3350817),
alega a urgência do caso visto que a Agravante sofre prejuízos com o inadimplemento contratual do Agravado. Aduz que a matéria deve ser imediatamente discutida, pois o tempo de espera, até futura apelação, tornará a decisão inviável pela ausência de proveito, e, por essa razão defende a aplicação da chamada taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

Requer o conhecimento e provimento do agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 1585932).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no interno, resta evidenciado que a Agravante não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar a decisão hostilizada,
pois o
decisum
recorrido que determina a emenda à inicial, não se encontra dentro das matérias previstas no artigo 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
TEMA 988
).

Sob esta ótica, o pronunciamento que determinou a emenda da inicial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol supracitado, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual. A rediscussão da matéria, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do Recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Dessa forma, o Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pelo Tema 988 do STJ, acima transcrito.

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/09/2021